Tribunal: TJDFT
Processo: 0726774-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a TURMA CÍVEL Número do processo: 0726774-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIMARE ACACIO PEIXOTO E OUTRO DECISÃO Vistos etc., Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de Embargos à Execução opostos por Lucimare Acácio Peixoto e Osvaldo Carlesse, afirmou a revelia do ora agravante, por ausência de apresentação de impugnação. Nos termos do despacho de p. 1, ID n.o 13160526, o agravante foi instado a esclarecer o seu interesse na interposição do presente recurso nesta e. Corte de Justiça, haja vista o endereçamento e o preparo terem sido realizados perante a Justiça do Paraná, salientando-se, ainda, a impossibilidade de consulta ao feito de origem no sistema de informações processuais deste TJDFT ou, mesmo, identificação do e. Tribunal onde tramita. Sobreveio, então, a petição de p. 1, ID n.o 13412269, por meio da qual o agravante desiste do vertente recurso. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente Agravo de Instrumento. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora